Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
HABEASCORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PACIENTE DENUNCIADO APENAS POR CRIME DE LESÃO CORPORAL. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDO. ILEGALIDADE DA MANUTENÇAO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. No caso, o paciente foi denunciado apenas pelo crime de lesão corporal, cuja pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos, de modo que não atendido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP, utilizado como fundamento para o decreto prisional, de modo que a prisão se tornou ilegal.
3. Posteriormente aos fatos a vítima requereu a revogação das medidas protetivas fixadas e o Ministério Público não se opôs à revogação, a demonstrar que a liberdade do paciente não representa risco concreto à vítima ou a à ordem pública.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.